Tribunal: TJMT
Processo: 1012159-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012159-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ALEX MACIEL DIOGO OLIVEIRA - CPF: 890.287.831-72 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NA PROPORÇÃO DE 50% PARA SEGURADORA E O RESTANTE AO FINAL PELA PARTE VENCIDA - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1012159-43.2021.8.11.0000

Agravante
: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Agravado
: Alex Maciel Diogo Oliveira

Processo origem n° 1025127-16.2020.8.11.0041

5a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Alex Maciel Diogo Oliveira
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos, na proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

Sustenta que incumbe à parte autora fazer prova de sua invalidez permanente, por ser fato constitutivo do direito.

Assevera pela necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto compreende que inverteu o ônus probatório que deveria recair sobre a parte contrária.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora ou pelo Estado. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários.

Liminar
indeferida (Id. 93758477).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 96488486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra decisão que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que lhe move
Alex Maciel Diogo Oliveira
, determinou a realização de perícia e fixou honorários periciais em R$ 1.000,00, a serem pagos, na proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais por ambas as partes.

A prova pericial requerida tem o objetivo de elucidar a extensão das lesões observadas pela segurada, bem como comprovar o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito.

Desse modo, trata-se de prova fundamental ao esclarecimento dos fatos no presente processo, porquanto se trata de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Nota-se que, em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Por outro lado, se a parte que requereu a prova é beneficiada pela gratuidade da justiça, a prova pericial poderá ser custeada pelo Estado.

No caso, a decisão agravada distribuiu entre as partes,
proporção de 50%, pela seguradora, no prazo de 20 dias, e definiu que o restante dos honorários será pago ao final do processo pela parte vencida.

Da análise, observa-se que não é caso de reforma da decisão agravada, seja quanto a distribuição dos honorários ou
quanto ao pedido de redução do valor, porquanto mostra-se similar à média da remuneração de perícias relativas a processos de seguro obrigatório (R$ 1.000,00).

Portanto, o valor não comporta redução, já que se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021